Tribunal: TJPA
Processo: 0049520-22.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB C/C O ART. 244-B DO ECA ? REQUEREM A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? Não procedência pelas razões recursais, vez que devidamente comprovado a prática do referido crime, em observância a Súmula 500 do STJ. No entanto, de ofício verifico a ocorrência da prescrição deste delito, por serem os recorrentes menores de 21 (vinte e um anos) na época dos fatos, em que o prazo prescricional reduz-se pela metade. Sendo sentenciados pelo crime de corrupção de menores a pena de 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, a qual reduzido o prazo pela metade prescreve em 02 (dois) anos. Tendo a sentença condenatória sido publicada em 29.06.2017 (fls. 180) até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal. Devendo assim ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição para ambos os recorrentes da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 ? QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO CRIME DE ROUBO - APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ARTIGO 65, INCISOS I E III, LETRA ?D? DO CPB EM MAIOR PATAMAR - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONSTANTE NO ARTIGO 29, § 1º DO CPB - REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO. Foram aplicadas pelo crime de roubo para ambos a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, face os vetores negativos como circunstâncias e consequências do crime. Devidamente aplicadas ainda às atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, resultando a pena na segunda fase para ambos em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Posteriormente foi aplicado 1/3 (um terço) da qualificadora, resultando como definitiva a pena em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Não prosperando a causa de diminuição do artigo 29, § 1º do CPB porquanto caracterizada a situação de coautoria e não de participação de menor importância. Regime prisional semiaberto de acordo com as disposições legais pertinentes do artigo 33, § 2º, letra ?b? do CPB. Pena de multa aplicada em 101 (cento e um) dias-multa proporcional ao caso concreto. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DECLARADO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.609/90 EM FAVOR DOS RECORRENTES, PERMANECENDO INALTERADA A PENA APLICADA DO CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB DE AMBOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Acórdão nº:
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE BELÉM N.º 0049520-22.2015.8.14.0006
APELANTES: ALEXANDRE HENRIQUE CARVALHO MACEDO

JHONNY ALEIXO RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB C/C O ART. 244-B DO ECA - REQUEREM A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES -
Não procedência pelas razões recursais
, vez que devidamente comprovado a prática do referido crime, em observância a Súmula 500 do STJ. No entanto, de ofício verifico a ocorrência da prescrição deste delito, por serem os recorrentes menores de 21 (vinte e um anos) na época dos fatos, em que o prazo prescricional reduz-se pela metade. Sendo sentenciados pelo crime de corrupção de menores a pena de 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, a qual reduzido o prazo pela metade prescreve em 02 (dois) anos. Tendo a sentença condenatória sido publicada em 29.06.2017 (fls. 180) até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal. Devendo assim ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição para ambos os recorrentes da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 -
QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO CRIME DE ROUBO - APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ARTIGO 65, INCISOS I E III, LETRA ¿D¿ DO CPB EM MAIOR PATAMAR - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONSTANTE NO ARTIGO 29, § 1º DO CPB - REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO
. Foram aplicadas pelo crime de roubo para ambos a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, face os vetores negativos como circunstâncias e consequências do crime. Devidamente aplicadas ainda às atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, resultando a pena na segunda fase para ambos em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Posteriormente foi aplicado 1/3 (um terço) da qualificadora, resultando como definitiva a pena em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Não prosperando a causa de diminuição do artigo 29, § 1º do CPB porquanto caracterizada a situação de coautoria e não de participação de menor importância. Regime prisional semiaberto de acordo com as disposições legais pertinentes do artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB. Pena de multa aplicada em 101 (cento e um) dias-multa proporcional ao caso concreto.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DECLARADO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.609/90 EM FAVOR DOS RECORRENTES, PERMANECENDO INALTERADA A PENA APLICADA DO CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB DE AMBOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento

nas razões recursais, mas de oficio, declarar extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0049520-22.2015.8.14.0006
APELANTES: ALEXANDRE HENRIQUE CARVALHO MACEDO

JHONNY ALEIXO RODRIGUES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

R e l a t ó r i o

ALEXANDRE HENRIQUE CARVALHO MACEDO E JHONNY ALEIXO RODRIGUES
, por meio de seus advogados, interpuseram recursos de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Consta dos autos que no dia 26 de setembro de 2015, os recorrentes, na companhia de dois adolescentes, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo da vítima e o seu celular em frente a sua residência.

Transcorrida a instrução processual os apelantes foram sentenciados a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 101 (cento e um) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, e a pena de 01 (um) ano de reclusão pelo artigo 244-B do ECA, a ser cumprida em regime semiaberto.

Irresignados interpuseram o presente recurso, requerendo a absolvição pelo crime de corrupção de menores, por atipicidade material da conduta; redução da pena-base; aplicação das atenuantes do artigo 65, incisos I e III, letra ¿d¿ do CPB em maior patamar; aplicação da causa de diminuição de menor participação constante no artigo 29, § 1º do CPB; redução da pena pecuniária e alteração do regime prisional para o aberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento ao recurso.

A Procuradoria de Justiça por entender que nãos prosperam as razões recursais manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondiz da Cruz Júnior.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Requerem em suas razões recursais absolvição pelo crime de corrupção de menores, por atipicidade material da conduta; redução da pena-base; aplicação das atenuantes do artigo 65, incisos I e III, letra ¿d¿ do CPB em maior patamar; aplicação da causa de diminuição de menor participação constante no artigo 29, § 1º do CPB; redução da pena pecuniária e alteração do regime prisional para o aberto.

1 - Absolvição pelo crime de corrupção de menores:

Quanto as razões recursais entendo que restou devidamente comprovado o crime do artigo 244-B do ECA (corrupção de menores), como é cediço este é delito formal, não se fazendo necessário a prova da efetiva corrupção do menor, consuma-se com a simples participação deste na ação delitiva, não prosperando o pedido de absolvição da referida imputação.

Nesse sentido, transcrevo a Súmula n. 500 do STJ:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Ocorre que, de ofício, por ser matéria de ordem pública, em razão da reprimenda pelo referido crime do artigo 244-B do ECA ser baixa e serem os recorrentes menores de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, necessário pronunciar-se sobre a ocorrência da prescrição, vez que o prazo reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Sendo ambos sentenciados por este crime a pena de 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, e reduzido o prazo pela metade prescreve em 02 (dois) anos.

Assim, tendo a sentença condenatória sido publicada em 29.06.2017 (fls. 180) até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal. Devendo ser declarada de oficio extinção da punibilidade pela prescrição para ambos os recorrentes da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90.
2 - Redução da pena-base quanto ao crime de roubo:

Não merece prosperar, foram aplicadas pelo crime de roubo para ambos os apelantes em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por terem sido valoradas como desfavoráveis pelo juízo singular como circunstancias e conseqüências do crime, não se mostrando exasperada e sim proporcional ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, vez que deve-se levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal.
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (grifo nosso)

Ademais, havendo a presença de duas qualificadoras, como
in casu
, o concurso de pessoas e o emprego da arma de fogo, o juiz pode utilizar uma na primeira fase e a outra na terceira fase como procedeu o Magistrado singular. Aumentando na terceira fase no mínimo legal - 1/3 (um terço), apenas por uma das majorantes.

Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1.
É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena
, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. (grifo nosso)
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017) grifo nosso.

3 - Aplicação das atenuantes do artigo 65, incisos I e III, letra ¿d¿ do CPB em maior patamar:

In casu, verifica-se na sentença condenatória que o juízo singular sobre a pena base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, atenuou em 1/5 (um quinto), resultando a pena na segunda fase para ambos os recorrentes em 04 (quatro), 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Como é cediço não há um quantum predefinido para aplicação das referidas atuantes, competindo ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto escolher a fração a ser aplicada que entender mais adequada ao caso examinado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se evidenciado nenhuma ilegalidade a ser corrigida.
4 - Reconhecimento de menor participação:

Quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de menor participação no crime, não prospera, conforme se vislumbra dos autos os apelantes, em companhia de mais dois adolescentes, mediante o uso de arma de fogo abordaram à vítima, obrigando-a a entrar em seu veículo, tendo o recorrente Jhonny apontado a arma para esta, e o apelante Alexandre investido também contra esta. Assim verifica-se que participaram diretamente da empreitada criminosa.

Nesse sentido, não há como reconhecer a causa de diminuição da pena descrita no art. 29, §1º, do Código Penal, porquanto caracterizada a situação de coautoria e não de participação de menor importância.

Sobre a matéria colaciono abaixo precedentes deste Egrégio Tribunal:
¿ (...)
O que resta caracterizado é realmente que ele é coautor do crime narrado na exordial acusatória, já que o que se percebe é que houve divisão de tarefas no caso. Outrossim, se a conduta de cada um foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, revela a hipótese de verdadeira coautoria, e não participação de menor importância como quer fazer crer a combativa defesa. Desta forma, é descabido esse pleito, já que a participação do apelante na ação criminosa não pode ser considerada de menor importância, pois de acordo com os autos, o ora acusado teve conduta ativa e relevante na prática criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância;
(...) (2018.03295651-25, 194.279, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17) grifo nosso.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V DO CP. RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PENA BASE. EXACERBAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME GRAVISSIMAS. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA PRESENÇA DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 1.
Não se pode falar em participação de menor importância quando, no crime de roubo, resta demonstrado com detalhes a participação do apelante em conluio com os executores no evento criminoso.
(omissis) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (2017.04184521-91, 181.104, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, publicado em 2017-09-29). Grifo nosso.

5 - Redução da pena pecuniária:

De acordo com o que estabelece nosso ordenamento jurídico pátrio, os dias-multa guarda proporcionalidade com a pena aplicada, sendo esta para os recorrentes para o crime de roubo a pena em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

O art. 49, do Código Penal estabelece que a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximpo 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

A pena de multa foi aplicada em 101 (cento e um) dias-multa, entre o patamar mínimo e médio, mostrando-se assim proporcional ao
quantum
aplicado da pena corporal.

6 - Alteração do regime prisional para o aberto:

Não merece alteração, vez que o regime semiaberto aplicado pelo juízo singular está de acordo com as disposições legais pertinentes, constantes no artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento nas razões recursais, mas de oficio, declaro extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 em favor dos recorrentes, permanecendo inalterada a pena aplicada ao crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB de ambos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora